Tribunal: STF
Processo: ADI 5414
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FINANCEIRO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, DEFERIMENTO. LEIS N. 15.878/2015, 13.480/2004 E 12.643/1996, DO ESTADO DO CEARÁ. RECURSOS MONETÁRIOS DEPOSITADOS NO SISTEMA DE CONTA ÚNICA DE DEPÓSITOS SOB AVISO À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 12.643, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996. TRANSFERÊNCIA, NA PROPORÇÃO DE 70% DO SALDO TOTAL EXISTENTE, COMPREENDENDO O PRINCIPAL, A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS CORRESPONDENTES AOS RENDIMENTOS, PARA A CONTA DO TESOURO ESTADUAL, COM EXCLUSÃO DOS DEPÓSITOS DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 151, DE 5 DE AGOSTO DE 2015. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, A POLÍTICA DE CRÉDITO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL, BEM COMO NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO DIREITO DE PROPRIEDADE. CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. INCREMENTO DE ENDIVIDAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. Aditamento do pedido para incluir como objeto da presente ação direta as Leis Estaduais nº 13.480/2004 e 12.643/1996 



    2. A Lei nº 12.643/1996 instituiu o Sistema Financeiro da "Conta Única de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça”, a compreender os recursos provenientes de depósitos judiciais e demais aplicações financeiras no Poder Judiciário. Saldos das subcontas desse sistema financeiro sem movimentação há mais de 2 anos transferidos à conta principal: receita pública sujeita a uso e aplicação pelo Poder Judiciário na obras de construção do Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.



    3. A Lei nº 13.480/2004 determinou a transferência dos recursos provenientes de depósitos judiciais integrantes da Conta Única de Depósitos Judiciais (instituída pela Lei nº 12.643/96) para a Conta Única do Tesouro Estadual. Transferência de 70% dos recursos acumulados. Remessa à Conta Única do Tesouro Estadual, à disposição do Poder Executivo, para despesas com segurança pública e defesa social e com o Sistema Penitenciário do Estado. Fundo de reserva constituído pelos 30% remanescentes na Conta Única de Depósitos Judiciais.



    4. A Lei nº 15.878/2015 do Estado do Ceará disciplina que os depósitos judiciais deverão ser transferidos para conta do Tesouro Estadual e aplicados na recomposição dos fluxos de pagamento e do equilíbrio atuarial do fundo de previdência do Estado do Ceará, bem como em despesas classificadas como investimentos nos termos do § 4º do art. 12 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, além de no custeio da Saúde Pública. 



    5. Veiculação de normas que caracterizam a usurpação da competência da União para legislar sobre: (i) o Sistema Financeiro Nacional (art. 21, VIII, CF); (ii) a política de crédito e transferência de valores (art. 22, VII e 192, CF); (iii) direito civil e processual (art. 22, I); e (iv) normas gerais de direito financeiro (art. 24, I, CF) – atuação além dos limites de sua competência suplementar, ao prever hipóteses e finalidades não estabelecidas na norma geral editada pela União. 



    6. O tratamento legal revela desarmonia do sistema de pesos e contrapesos (art. 2º, CF). Ingerência do Executivo nos numerários depositados por terceiros em razão de processos nos quais o ente federativo não faz parte. Comprometimento da autonomia financeira. 



    7. Configuração de expropriação de valores pertencentes aos jurisdicionados, em afronta ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF). Quantias não tributárias e transitórias, depositadas por terceiros em processos nos quais o Estado não figura como parte, usadas para custear despesas estatais sem o consentimento dos depositantes. Caracterização de empréstimo compulsório não previsto no artigo 148 da Constituição da República.



    8. Criação, pela lei estadual impugnada, de um endividamento inconstitucional afastado das hipóteses de dívida pública albergadas pela Carta Magna – violação do artigo 167, III.



    9. Os atos normativos declarados inconstitucionais, não obstante viciados na sua origem, possibilitaram o manejo dos recursos depositados judicialmente. Modulação dos efeitos da decisão para assentar a validade do ato normativo até a data da publicação da ata do presente julgamento.



    10. Pedido da ação direta julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade das Leis nº 15.878/2015, 13.480/2004 e 12.643/1996, todas do Estado do Ceará, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento.